Tribunal: TJES
Processo: 0022354-17.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022354-17.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BELMONT VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Disparo de arma de fogo em via pública. Art. 15 c/c art. 20, I, da Lei nº 10.826/2003. Alegação de legítima defesa. Ausência de comprovação de agressão injusta, atual ou iminente. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por policial militar contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 15, caput, c/c art. 20, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, em razão de disparo de arma de fogo efetuado em via pública, nas proximidades de estabelecimento noturno, na madrugada, expondo a risco a incolumidade de terceiros. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e, subsidiariamente, pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VI ou VII, do CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa, diante da alegação de que o disparo foi efetuado para repelir iminente tentativa de assalto; e (ii) saber se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VI ou VII, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas, comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e pela própria confissão do acusado quanto à realização do disparo em via pública.

A legítima defesa exige prova segura de agressão injusta, atual ou iminente, bem como da necessidade e moderação no emprego dos meios de reação. No caso, a alegação de ameaça baseia-se essencialmente na versão do próprio réu e de testemunha próxima, desacompanhada de elementos objetivos que confirmem a existência de agressão concreta, inexistindo identificação dos supostos agressores ou apreensão de arma com terceiros.

O disparo foi efetuado em via pública, em horário de saída de frequentadores de estabelecimento noturno, circunstância que evidencia risco difuso à coletividade e afasta a alegação de inevitabilidade da conduta, sobretudo tratando-se de agente policial treinado.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é seguro quanto à prática voluntária do disparo e não evidencia dúvida razoável sobre a inexistência de excludente de ilicitude. A absolvição em âmbito administrativo disciplinar não vincula o juízo criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese firmada: a mera percepção subjetiva de possível ameaça, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem agressão injusta, atual ou iminente, não autoriza o reconhecimento da legítima defesa em crime de disparo de arma de fogo em via pública, especialmente quando a conduta expõe a risco a coletividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022354-17.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BELMONT VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

"no dia 15 de outubro de 2016, por volta das 05:00 horas, em frente à boate "WHy", localizada no Bairro Helio Ferraz, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, efetuou um disparo de arma de fogo em via pública. Consta nos autos, que o denunciado LUCAS BELMONT VIANA, policial militar, no periodo da noite do dia 14 de outubro de 2016, foi até a boate para se divertir com amigos, portando a pistola calibre.40 S&W, modelo 84, Marca Taurus, capacidade 15+1, de funcionamento semiautomático, de propriedade da Policia Militar, quando ao sair da boate na manhã do dia seguinte, sacou da arma de fogo que estava na cintura e efetuou um disparo em direção ao chão, próximo a várias pessoas que também saiam da boate. Após a chegada policia militar, constatou-se que o denunciado, apresentava claros sinais de embriaguez e se mostrava bastante alterado, embora tenha entregado sua arma e sua identificação policial ao chefe de segurança da boate, também apresentou aos policiais que estavam na ocorrência. Em busca ao veiculo do denunciado, que foi realizado por duas vezes, foram encontradas 15 (quinze) munições, calibre 40, estando 13(treze) intactas e 02(duas) deflagradas. A arma que foi entregue se tratava de uma pistola, calibre S&W, modelo 84, Marca Taurus, capacidade 15+1, de funcionamento semiautomático. (Auto de Apreensão fis. 11)".

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do delito previsto no artigo 15, caput, c/c artigo 20, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada ocorrência de legítima defesa e, subsidiariamente, à insuficiência probatória apta a ensejar absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva revela-se incontroversa.

O auto de prisão em flagrante, o boletim unificado nº 30350954, o auto de apreensão e, sobretudo, o laudo de exame de arma de fogo e material atestam a efetiva realização de disparo com pistola calibre .40 S&W, modelo 84, de propriedade da Polícia Militar.

O próprio acusado, em interrogatório judicial, confirmou ter efetuado “um único disparo” ao deixar a boate na madrugada dos fatos. Não subsiste, portanto, dúvida acerca da ocorrência do fato típico descrito no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003.

A autoria igualmente não comporta controvérsia. O réu admitiu a conduta, limitando-se a justificar o agir sob o manto da legítima defesa. O debate concentra-se, assim, na juridicidade da conduta.

Sustenta a defesa que o disparo ocorreu em contexto de agressão iminente, pois, ao sair da boate em direção ao veículo estacionado em posto de combustíveis próximo, o apelante teria sido surpreendido pela aproximação de motocicleta com dois ocupantes, sendo que um deles levou a mão à altura da cintura, “fazendo menção de sacar arma de fogo”, o que teria gerado fundado receio de assalto. Afirma que a reação consistiu em um único disparo, de forma moderada, com o intuito de repelir injusta agressão.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório não autoriza o reconhecimento da excludente invocada.

As testemunhas arroladas pela acusação foram firmes em confirmar a ocorrência do disparo em via pública, do lado externo da boate.

José Valter Dall Orto Roza declarou em juízo:
“QUE frente a frente ao acusado reconhece como sendo a pessoa que intimidou o funcionário e efetuou o disparo de arma de fogo; (...) QUE não presenciou disparo, pois ainda encontrava-se dentro da boate, apenas ouviu; QUE não sabe informar o que teria motivado o acusado efetuar disparo de arma de fogo.”

Tiandre dos Santos Rodrigues Reis confirmou as declarações prestadas na fase administrativa. Aleque Sandro de Oliveira afirmou:
“QUE este tiro foi efetuado do lado de fora da boate; (...) QUE não sabe informar por qual motivo o réu desferiu este tiro do lado de fora da boate; (...) QUE indagado se era perceptível a embriaguez do acusado a testemunha diz que quando teve contato com o mesmo já estava dentro de seu veículo e estava alterado e embriagado.”

É certo que tais testemunhas não presenciaram eventual gesto suspeito atribuído aos ocupantes da motocicleta. Entretanto, suas declarações são harmônicas quanto ao contexto: disparo efetuado em via pública, nas imediações de estabelecimento noturno, em horário de saída de frequentadores, circunstância que, por si, evidencia potencial risco à incolumidade de terceiros.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência, consignaram que o próprio acusado relatou ter efetuado o disparo ao perceber aproximação de motocicleta e gesto interpretado como tentativa de saque de arma.

O soldado Leonne Fernandes da Penha afirmou que o apelante informou ter
“sacado de sua arma e efetuado um disparo contra os indivíduos que se encontravam na motocicleta com intuito de se defender de um possível roubo”.

O policial Gabriel Ferrugini Santos declarou que registra na ocorrência aquilo que lhe é informado, confirmando o teor do boletim unificado.

Verifica-se, portanto, que a narrativa de ameaça iminente tem como fonte primordial o próprio acusado, reproduzida pelos policiais em sede administrativa.

Não houve identificação dos supostos agressores, tampouco apreensão de qualquer arma com terceiros, inexistindo elemento objetivo que confirme a alegada injusta agressão.

A testemunha de defesa, Guilherme Barreto Campos, declarou que estava com o apelante, que ambos saíram da boate por volta das 05h00min, e que
“apareceram duas pessoas em uma moto e uma delas fez menção de pegar/sacar uma arma e houve reação por parte do ora apelante”,
acrescentando que acreditaram que seriam assaltados.

Trata-se, contudo, de testemunha próxima ao acusado, que integrava o mesmo grupo na ocasião, sem que sua narrativa encontre respaldo em outros elementos probatórios independentes.

Para o reconhecimento da legítima defesa, exige-se prova segura da existência de agressão injusta, atual ou iminente, e da necessidade do meio empregado para repelir a investida.

A simples percepção subjetiva de risco, desacompanhada de confirmação objetiva, não se revela suficiente para afastar a antijuridicidade, sobretudo quando se trata de agente policial treinado e portador de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas.

Não se ignora que a legítima defesa comporta análise à luz das circunstâncias concretas e do estado anímico do agente.

Contudo, no caso em exame, não se demonstrou situação de inevitabilidade da reação armada. Ao contrário, o disparo foi efetuado em via pública, nas proximidades de estabelecimento com significativa presença de pessoas, potencializando risco difuso e contrariando o dever de cautela inerente à função policial.

A alegação de que o disparo foi único não basta, por si, para caracterizar moderação no uso dos meios necessários, se ausente demonstração de agressão concreta e iminente.

O ordenamento jurídico não autoriza reação armada com base em mera suposição de possível assalto, sob pena de se legitimar uso preventivo de força letal em situações ambíguas, incompatível com o Estado de Direito.

No que tange à invocação do princípio in dubio pro reo, cumpre assentar que a dúvida apta a ensejar absolvição, deve emergir de forma razoável e consistente do conjunto probatório.

No caso, a prova é segura quanto à realização voluntária de disparo em via pública. A tese de legítima defesa, por sua vez, não encontra amparo em elementos objetivos que infirmem a conclusão sentencial.

A absolvição em procedimento administrativo disciplinar não vincula o juízo criminal, que se rege por princípios e padrões probatórios próprios, não havendo falar em extensão automática de decisão administrativa ao âmbito penal.

Diante desse cenário, a sentença não merece reparo. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, bem como corretamente aplicada a causa de aumento do artigo 20, inciso I, por se tratar de integrante de órgão de segurança pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)